Tribunal: TJMT
Processo: 1019851-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019851-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT – REJEIÇÃO –
EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO
.

A Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT é competente para processar e julgar ação que se refira ao meio ambiente, já que
a instituição de vara privativa por lei local não altera as normas processuais federais, podendo o Estado ser demandado em qualquer uma de suas comarcas.

Preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por
Dari Leobet Júnior, Jiancarlo Leobet e Alcir Fernando Cesa,
contra a decisão deste Relator que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pelo Recorrido
(id.
181660688
, págs. 01/07).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, salientando que inexiste ofensa grave à ordem pública, bem assim que se deve assegurar que a sociedade funcione de maneira harmoniosa, fazendo com que os direitos individuais e coletivos sejam preservados.

Defendem que o objetivo da Ação Popular é preservar o próprio patrimônio público, visto que as máquinas apreendidas seriam destinadas à coletividade, caso não fossem destruídas.

Aduzem que a ponderação feita no
decisum
recorrido é desconecta do objetivo da Ação Popular, pois visa à proteção do interesse público.

Asseveram que a decisão singular está em consonância com a manutenção do equilíbrio ambiental e busca salvaguardar os direitos individuais.

Reforçam que o poder de polícia não é absoluto, devendo respeitar as garantias e os direitos previstos na CRFB, caso contrário, estará sujeito ao controle dos excessos pelo Judiciário.

Salientam que a destruição dos maquinários, além de traduzir flagrante lesão ao patrimônio público e à moralidade administrativa, configura violação ao direito de propriedade.

Enfatizam que a legislação prevê que, antes de destruir as máquinas apreendidas, devem ser adotadas as providências menos danosas, permitindo a nomeação de depositários fiéis dos bens.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo a incompetência absoluta da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, visto que se trata de matéria ambiental, cuja competência é da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. No mérito, pugna pela manutenção da decisão atacada (id. 191796187, págs. 01/07).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto
por
Dari Leobet Júnior, Jiancarlo Leobet e Alcir Fernando Cesa,
contra a decisão deste Relator que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pelo Recorrido
.

Ao prolatar a decisão agravado, assim consignei:

(...)
Inicialmente, cumpre ressaltar que, de fato, o Decreto Federal n. 6.514/2008, no seu artigo 101, inciso V, autoriza o Agente Público, na hipótese de constatar a ocorrência de infração ambiental, adotar a medida administrativa de destruir os instrumentos da infração. Veja-se:

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I – (...);

V –
destruição
ou inutilização dos produtos, subprodutos e
instrumentos da infração
;

A medida prevista, conforme o §1
o
do referido artigo, tem caráter preventivo e visa resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.

Não obstante a natureza preventiva da adoção da citada medida administrativa, cumpre-me externar uma preocupação, com relação à destruição de maquinários, já que a discricionariedade dada ao agente público pode levar à prática de alguns atos abusivos que motivariam a propositura de processos indenizatórios contra o Estado, caso fosse, posteriormente, comprovada a inexistência de infração ambiental.

Anoto que não é raro nos depararmos, nesta Corte de Justiça, com processos em que houve a lavratura de auto de infração e a apreensão de máquinas e, posteriormente, constatou-se que foram locadas e que o seu proprietário sequer tinha conhecimento de que estava praticando uma infração ao meio ambiente.

Nessa quadra, em tese, a destruição de máquinas no ato da fiscalização, pelos agentes fiscalizadores da SEMA/MT, poderia gerar prejuízos financeiros ao Poder Público, seja com o ajuizamento de ações indenizatórias, seja pela não incorporação das máquinas apreendidas ao patrimônio público.

Entrementes, não se pode perder de vista que
, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos causador da infração ambiental e, no contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, deve-se garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Impõe registrar que a Presidente deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Suspensão de Liminar n. 1019754-25.2023.8.11.0000, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, concedeu o pedido, nos seguintes termos:

(...) Pelo regime legal de contracautela disposto nas Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, no art. 1.059 do CPC e no art. 35, XLVII, do Regimento Interno, esta Presidente dispõe de competência para suspender a execução de decisões concessivas de segurança, que deferiram liminares, ou outras tutelas provisórias contra o Poder Público, a fim de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.

Em outros termos, o incidente de contracautela é vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei, razão pela qual o que se deve ter em foco é a possibilidade da decisão provocar lesão aos valores tutelados, de modo que não se impõe, ou se autoriza o exame aprofundado da demanda subjacente, nem se forma quanto a ela juízo de mérito.

Fixadas tais premissas, passo à análise do pedido, com base nos pressupostos legais para a suspensão perquirida.

Neste caso está configurado um dos requisitos para a suspensão da execução da decisão liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à ordem pública.

A Constituição Federal assegura o
“direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” e impõe “ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
(art. 225).

Tendo essa necessidade por horizonte e no ponto de interesse destes autos, certo é que a legislação ambiental, especificamente a Lei n. 9.605/1998 e a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), estabelece como sanção para as infrações administrativas a
“apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração” e a “destruição ou inutilização do produto”
(art. 72, IV e V, e art. 102, IV e V, respectivamente).

(...).

Sobre a prática, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“é inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos policiais e ambientais de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações,
por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (arts. 22, I, e 24, VI e § 1º, da CF/1988) e por afronta ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988)”
(ADI 7200. Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.03.2023).

É inegável, dessa maneira, que existe base legal e jurisprudencial para a destruição e inutilização de bens particulares apreendidos em operações ambientais.

Ainda assim, embora não se desconheça a possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, inclusive no que diz respeito aos seus motivos, a decisão liminar proferida na ação popular realizou espécie de controle jurisdicional prévio, geral e abstrato dos atos administrativos, presumindo ilegal toda e qualquer decisão administrativa de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações ambientais.

A decisão liminar, portanto, tolhe dos servidores do Poder Executivo hipótese legal de atuação frente à prática de infrações ambientais, revelando, com isso, seu potencial lesivo à ordem pública.

Destaque-se que a legislação tomou o cuidado de estabelecer meios para resguardar eventuais abusos e restituir potenciais prejuízos financeiros dos particulares, pois fixou a necessidade de lavratura de termo de destruição no qual constem
“elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos”
(art. 111, parágrafo único, do Decreto n. 6.514/2008).

Nesse diapasão, pelo que se identifica dos elementos dos autos a destruição, ou inutilização de bens parece ser adotada como medida excepcional, tal qual se espera, senão veja-se trecho das informações prestadas pela Secretária de Estado de Meio Ambiente,
Mauren Lazzaretti
:

Primeiramente, ressalvamos que nestes últimos três anos (2020 a 2023), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) executou mais de 1000 (mil) ações de fiscalização ambiental (desmatamento e exploração ilegal), foram apreendidos 1110 (mil cento e dez) maquinários (trator pneu, trator esteira, (quatro por cento) do total apreendido. (Id 180055196, p. 41).

Não obstante represente ínfima parcela das medidas administrativas adotadas, essa circunstância não afasta o risco de lesão à ordem pública, mas o potencializa, pois amputar da Administração estadual a prática empregada como
ultima ratio
significa impor ao Poder Executivo exacerbado ônus de providenciar destinação aos bens cuja inutilização era recomendável.

Por fim, registro que não desconheço que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo Instrumento n. 1019851-25.2023.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; contudo, naqueles autos o pedido de efeito suspensivo ainda não foi apreciado, de modo que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau segue produzindo efeitos.

Destarte, pertinente recordar que
“a interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão”
(art. 4º, §6º, da Lei n. 8.437/92).

Ante o exposto e em sede liminar,
defiro
o pedido de suspensão da execução da decisão liminar deferida na Ação Popular n. 1020878-95.2023.8.11.0015. (Sic).

Nesse diapasão, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes, entendo que o efeito suspensivo postulado deve ser concedido.

Forte nessas razões,
CONCEDO
efeito suspensivo, pretendido pelo Ministério Público Estadual.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de incompetência absoluta da
Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop
.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que o Juízo singular é incompetente para processar e julgar o processo, já que se discute matéria ambiental, cuja competência é da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

Da análise dos autos, verifico que inexistem dúvidas de que a discussão travada é afeta ao meio ambiente.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 02/2019, alterou a competência das Varas da Comarca da Capital.

No que concerne à Vara Especializada do Meio Ambiente, foi outorga a competência nos seguintes termos. Veja-se:

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente
físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência
. (Negritei).

Nota-se que foi atribuída à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, a competência para processamento e julgamento das ações que tenham por objeto matéria ambiental.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS n. 64531/MT, julgou o IAC n. 10, fixando as seguintes teses:

Tese A)
Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro: em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

i. ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii. do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) Fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) Os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) No que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) Não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. (Negritei).

Nota-se que o item iv da Tese B e a Tese C são claros ao definir que a instituição de vara privativa por lei local não altera as normas processuais federais, podendo o Estado ser demandado em qualquer uma de suas comarcas.

Desse modo, ainda que a Resolução Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o Demandante propor a ação no foro do seu domicílio, conforme determina o artigo 52, parágrafo único, do CPC.

Por tais considerações, tenho que a

Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop
é, de fato, competente para processar e julgar o processo.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Do Mérito

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Em que pese às alegações dos Agravantes, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque embora a destruição das máquinas apreendidas em operações realizadas pela SEMA/MT, em tese possa causar dano patrimonial ao Estado de Mato Grosso, seja pela não incorporação dos bens ao patrimônio estatal ou pelo ajuizamento de ações indenizatórias, entendo que deve prevalecer a preservação e a proteção do meio ambiente.

Ademais, penso que, em vista de o STF entender ser inconstitucional lei que proíbe que os órgãos ambientais destruam e inutilizem bens particulares apreendidos em operações, não pode o Judiciário prolatar decisão nesse sentido.

Registro que, não obstante o objetivo da Ação Popular seja a
preservação do próprio patrimônio público, tenho que a proibição de destruição do maquinário aprendido pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual, além de vulnerar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, obsta o poder de polícia ambiental.

Entendo que o poder de polícia não é absoluto, mas não se deve impedir que os órgãos responsáveis exerçam as suas atribuições.

Frise-se que a destruição de bens utilizados na prática de dano ambiental é legalmente permita. Logo, inexistem razões para reforma do
decisum
agravado.

Anoto ainda que as questões esposadas na extensa peça recursal serão apreciadas, com maior profundidade, no julgamento de mérito pelo Colegiado.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Dari Leobet Júnior, Jiancarlo Leobet e Alcir Fernando Cesa, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024